Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-25.2025.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000633-25.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ADILSON DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 729.863.521-20 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome da parte reclamante em cadastro de restrição ao crédito; e (
ii
) verificar se a inscrição indevida gerou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito e pela impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

4. Os documentos apresentados pela parte reclamada são unilaterais e apócrifos, sem evidências favoráveis que corroborem a existência da relação jurídica, pois não há qualquer documento pessoal da reclamante apresentado no momento da contratação e inexiste contrato de abertura de conta juntado aos autos.

5. A inexistência de prova válida torna a cobrança indevida e caracteriza conduta ilícita, justificando a declaração de inexistência do débito.

6. Para a configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, é imprescindível a apresentação de extrato de negativação com data de inclusão nos registros do órgão mantenedor, informação fundamental para a aplicação da Súmula 385 do STJ.

7. No caso, o extrato apresentado pela parte reclamante não contém expressamente a data de inclusão do restritivo de crédito, impossibilitando a aferição da existência do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Documentos unilaterais e apócrifos, sem evidências favoráveis que corroborem a existência da relação jurídica, são insuficientes para comprovar a origem do débito. 2. A ausência da data de inclusão do restritivo no extrato de negativação impossibilita a aferição da existência do dano moral, por não permitir verificar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; Súmula 385/STJ; Súmula 50 da Turma Recursal de Mato Grosso; TJMT, N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024; TJMT, N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000633-25.2025.8.11.0005

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
: ADILSON DE ARAUJO FERREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADILSON DE ARAUJO FERREIRA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) teve seu nome inserido em cadastro de restrição ao crédito por um débito de R$ 440,65, referente a um suposto contrato no 15860511707RPM8, com inclusão em 5/3/2023; b) desconhece este débito e não foi informado sobre ele; c) a inscrição indevida configura falha na prestação de serviços e má-fé da
parte
re
clama
da; d) a relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com presunção de vulnerabilidade e inversão do ônus da prova. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito
questionado
; e b) a condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de R$ 11.000,00 a título de indenização por dano moral.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a)
a parte reclamada
não apresentou o contrato ou qualquer prova de que o negócio jurídico foi firmado pel
a

parte reclamante
; b) inexiste nos autos documento assinado pela parte reclamante capaz de comprovar a contratação, presumindo-se verdadeira a versão da inicial; c) aplica-se a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor; d) a conduta da
parte
reclamada provocou transtornos e angústia suficientes para caracterizar o dano moral; e) a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito caracteriza dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, dispensando comprovação, conforme Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso; f) o valor da indenização deve considerar as circunstâncias do caso, condições das partes, grau de culpa e finalidade da reparação, observando a razoabilidade e o fato de a reclamante possuir anotação restritiva adicional em seu nome.
Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para
: a) declar
ar
a inexistência da relação jurídica referente ao débito de R$ 440,65 (contrato no 15860511707RPM8) e determin
ar
o cancelamento da restrição em
5
dias úteis; b) conden
ar

a parte
reclamad
a
ao pagamento de R$ 4.000,00
a título de indenização por
danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a contratação que originou a inscrição (contrato 474888990) foi regularmente firmada via
Mobile

Bank
, com geração de
logs
de contratação; b) o contrato trata-se de renegociação de dívida, sem liberação de valor ao cliente; c) a inclusão do nome em cadastros restritivos de crédito é um exercício regular de direito, amparado pela Constituição Federal; d) a petição inicial carece de provas concretas para justificar o dano moral alegado; e) o valor indenizatório de R$ 4.000,00 é exorbitante e não se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser minorado ou a condenação afastada. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando improcedente
s

os pedidos iniciais
; b) obstar a condenação em dano mora
l
; c) sucessivamente,
reduzir

o
quantum
indenizatório
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
a
manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Análise da Origem da Dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou"Documento Descritivo de Crédito" (DDC) (ID 302535361
/PJe2
) e "LOG DE CONTRATAÇÃO" (ID 302535358 e 302535363
/PJe2
).

Os documentos unilaterais e apócrifos têm valor probatório quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existência da relação jurídica, pois: 1) não há qualquer documento pessoal da reclamante apresentado no momento da contratação; e 2) inexiste contrato de abertura de conta juntado aos autos.

Ademais, os documentos foram especificamente impugnados pela parte reclamante, fragilizando o seu valor probatório.

Nesse sentido:

(...)
4
. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito
ensejador
de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de
ID’S
116155838 e
116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar a existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela qual a cobrança é indevida e caracteriza conduta
ilícita.

Dano moral

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...)
5
. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas
merecem,
no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano
moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ//
REsp
1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

É imprescindível que seja apresentado extrato da negativação com data de inclusão nos registros do órgão mantenedor.

Esta informação é fundamental para a aplicação da Súmula 385 do STJ,
a fim
de
detectar a existência de restritivos preexistentes.

Nesse sentido:

“(...)
4
. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)
” No
caso em tela, a parte reclamante apresentou um extrato de negativação (ID 302534889) que, embora contenha algumas datas de débitos, não apresenta expressamente a data de inclusão do restritivo de crédito no órgão mantenedor. Esta informação é crucial para verificar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ e determinar se a negativação em questão foi
a

primeira ou se existiam outras legítimas preexistentes. Sem a data de inclusão, não é possível aferir a existência do dano moral.

No caso dos autos, verifica-se que a parte reclamante apresentou extrato de negativação em que consta apenas a expressão "data" (ID
302534889
/PJe2
), sem especificar a data da inclusão do restritivo, o que impossibilita a aferição da aplicação, ou não, do disposto na Súmula 385 do STJ.

Portanto, diante da ausência da data de inclusão do restritivo no extrato apresentado nos autos, não é possível afirmar a ocorrência de dano moral.

Litigância de má-fé

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...)
1
. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)” A parte recorrida alegou litigância de má-fé por parte da recorrente, argumentando que o recurso foi interposto com intuito protelatório (ID 302535371). Contudo, a interposição de recurso é um direito processual e, no presente caso, a parte recorrente buscou a reforma da sentença com argumentos que, embora não totalmente acolhidos, não se mostram manifestamente infundados ou com dolo de obstar o trâmite processual, especialmente considerando o provimento parcial do recurso.

Portanto, não estando demonstrada a litigância de má-fé
da parte recorrente
, não é devida a aplicação da multa correspondente.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento
, tão somente para
afastar
a condenação ao pagamento de indenização por dano moral
, mantendo, no mais a sentença
do juízo

a
quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025